Tribunal: TJSP
Processo: 3003601-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Decisão atacada que deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito mediante oferecimento de "seguro garantia". Possibilidade de utilização de "seguro fiança" ou "seguro garantia", desde que efetivamente possa garantir o Juízo e o débito, ou seja, observadas as condições fixadas. Acréscimo de 30% devido para garantir o débito. Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP. Decisão

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL. Decisão atacada que deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito mediante oferecimento de "seguro garantia". Possibilidade de utilização de "seguro fiança" ou "seguro garantia", desde que efetivamente possa garantir o Juízo e o débito, ou seja, observadas as condições fixadas. Acréscimo de 30% devido para garantir o débito. Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000692656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003601-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado SOROCABA REFRESCOS S.A..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da
fazenda, por maioria de votos, vencido o 2o juiz, que declara. - SUSTENTOU
ORALMENTE A DRA. LAURA C. B. DE CASTRO - OAB: 323.285/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E VERA
ANGRISANI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21693
Agravo de Instrumento no 3003601-65.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada: Sorocaba Refrescos Ltda.
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Sorocaba

EXECUÇÃO FISCAL. Decisão atacada que deferiu a
suspensão da exigibilidade do crédito mediante oferecimento
de “seguro garantia”. Possibilidade de utilização de “seguro
fiança” ou “seguro garantia”, desde que efetivamente possa
garantir o Juízo e o débito, ou seja, observadas as condições
fixadas. Acréscimo de 30% devido para garantir o débito.
Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP. Decisão reformada em
parte. Recurso parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar interposto pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo contra a r. decisão que, em execução
fiscal, deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito,
mediante oferecimento de apólice de seguro garantia.
Sustenta a Fazenda, em síntese, que
a r. decisão deveria ser reformada, pois não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrido nenhuma das hipóteses legais autorizadoras dessa
suspensão. Argumenta que, nos termos do art. 151 do CTN e
da Súmula no 112 do Superior Tribunal de Justiça, somente
o depósito integral do valor discutido poderia suspender a
exigibilidade do crédito tributário. Afirma, ainda, que o
seguro deveria prever o valor integral do débito,
acrescido de 30%, de acordo com os arts. 835, § 2o e 848,
parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
Pugna pelo provimento do recurso.
A liminar foi indeferida às fls.
14/15.
A agravada ofertou contraminuta às
fls. 21/32 e oposição ao julgamento virtual às fls. 19.
É o relatório.
1.
Trata-se
de
agravo
contra
decisão que, em sede de execução fiscal, aceitou seguro
garantia, com suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Argumenta a Fazenda que o seguro
não está acrescido de 30%, necessário para cobertura dos
encargos processuais.
A r. decisão agravada que deferiu a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser
reformada em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Na
hipótese,
possível
a
efetivação de fiança bancária ou seguro garantia para
garantia da Fazenda, de modo a possibilitar a discussão da
dívida com suspensão da exigibilidade do crédito.
Contudo,
é
necessário
que
efetivamente tal seguro possa garantir o Juízo.
Logo, não pode ser acolhido o
pleito da Fazenda, de afastar a possibilidade do seguro ou
da fiança bancária, se tais figuras forem efetivamente
capazes de garantir o Juízo e a Fazenda.
No
tocante
à
possibilidade
do
oferecimento do “seguro garantia” ou “fiança bancária”,
segue posição adotada pelo C. STJ:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO
GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI N. 13.043/2014. NORMA DE
CUNHO PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Discute-se
nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal por meio de "seguro
garantia judicial". 2. A jurisprudência do STJ possuía entendimento
segundo o qual não era possível a utilização do "seguro garantia judicial"
como caução à execução fiscal, por ausência de previsão legal específica.
Contudo, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova
redação ao art. 9°, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a
possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a
referida lei norma de cunho processual, possui aplicabilidade imediata aos
processos em curso. Precedente. 3. Aplica-se as alterações trazidas pela Lei n.
13.043/2014 inclusive aos casos em que a decisão que indeferiu o pedido de
utilização do seguro garantia se deu antes da vigência da referida norma.
Agravo regimental improvido. (g.n) AgRg no REsp 1534606/MG, Relator
Ministro HUMBERTO MARTINS, Órgão Julgador SEGUNDA TURMA, Data
do Julgamento 25/08/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 02/09/2015.
3. Viável a aceitação do seguro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com prazo de cinco anos, com cláusula de atualização do
débito e liquidação nos autos, como ocorre no caso em
exame (fls. 42 e seguintes da execução).
Contudo,
efetivamente
devido
o
acréscimo de 30%.
A razão de tal acréscimo é garantir
o pagamento de eventual sucumbência, custas e despesas
processuais.
A lei de execução fiscal em seu
art. 16, § 1o exige a garantia da execução, o que engloba
todos os valores devidos (a lei não fala em garantia da
dívida inicial).
Logo, a garantia deve abranger
inclusive a sucumbência já fixada às fls. 09 dos autos da
execução.
O
valor
do
seguro
inclui
honorários, mas não atinge o patamar de 30% preconizado na
lei, como se vê às fls. 43 dos autos da execução.
Logo, devido o acréscimo de 30%,
ante a regra do art. 835, § 2o do NCPC.
Neste sentido:
2272132-76.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias
Relator(a): Souza Meirelles
Comarca: Marília
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/04/2020
Data de publicação: 28/04/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de instrumento - Execução fiscal
Penhora de ativos
financeiros via BacenJud - Oferecimento de seguro garantia em substituição à
penhora em dinheiro - Superveniência da Lei n. 13.043/2014 que alterou o
inciso II do artigo 9o da Lei n. 6.830/80 - Apólice que passou a compor o rol de
bens penhoráveis na execução fiscal - Possibilidade, desde que preenchidos os
requisitos previstos pelos artigos 835, § 2o e 848, § único, ambos do CPC/15 -
Valor do seguro garantia superior ao do débito constante da inicial mais o
acréscimo de 30% - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão
reformada - Recurso provido.
2086290-23.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Municipais
Relator(a): Octavio Machado de Barros
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/04/2020
Data de publicação: 16/04/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Decisão que
deferiu a oferta de seguro garantia Cabimento Possibilidade de a constrição
recair sobre a garantia ofertada - Seguro garantia equivale a depósito em
dinheiro e abrange o valor atualizado do débito, acrescido de honorários
advocatícios e 30% sobre o valor da exação CPC, art. 835 e 848 - LEF, arts.
9o, § 3o e 15, inc. I Decisão mantida - Recurso desprovido.
Também precedentes do STJ:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA ACRESCIDA
DE
30%.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENHORA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR
DA CONDENAÇÃO.
1. A indicada afronta do art. 2o, § 2o, da LINDB não pode ser analisada, pois o
Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. O
Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso
Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo
Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a
ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula
211/STJ.
2. A recorrida foi condenada ao pagamento de multa processual no importe de
1% sobre o valor atualizado da condenação por reincidir na interposição de
Embargos Declaratórios com a finalidade de rediscutir a matéria julgada. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de origem decidiu corretamente em consonância com os precedentes
do STJ: AgRg no AREsp 559.850/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 10/2/2016.
3. O Tribunal capixaba consignou: "Conforme relatoriado, trata-se de recurso
de agravo de instrumento em que o agravante PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
PETROBRAS pretende ver modificada a r. decisão a quo (fls. 76/76V) que,
nos autos da ação de execução fiscal 0049675-23.2012.8.08,0030 em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES acolheu o petitório do ora agravante no
sentido de substituir a penhora on line por fiança bancária, a qual
acresceu ao débito mais 30% (trinta por cento)". (grifo nosso).
4. É importante enfatizar que o STJ possui entendimento de que norma do
art. 656, § 2o, do CPC, apesar de seu caráter subsidiário, possui aplicação
nos processos de Execução Fiscal.
5. Conforme exposto no acórdão impugnado, houve substituição da
penhora on line por fiança bancária, com o valor atualizado acrescido de
30%, com fulcro no art. do art. 656, § 2o, do CPC; portanto, a decisão está
em conformidade com a legislação processual vigente. Diferente do
alegado pela recorrente, apenas nas hipóteses de garantia originária da
dívida fiscal não é razoável exigir acréscimo de 30%. Precedentes: REsp
1.556.461/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
3/2/2016); AgRg na MC 24.947/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 9/11/2015 e AgRg na MC 24.961/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, DJe
9/12/2015).
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1564097 (2015/0274936-5), Min. Rel. HERMAN BENJAMIN , 2a
Turma, julgado em 17/03/2016 e publicado no DJe em 24/05/2016).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA.
ACRÉSCIMO DE 30%, PREVISTO NO ART. 656, § 2o, DO CPC.
DESNECESSIDADE, QUANDO A CARTA DE FIANÇA CUMPRE OS
REQUISITOS DA PORTARIA PGF 437/2011 (NOTADAMENTE A
VALIDADE POR PRAZO INDETERMINADO E A ATUALIZAÇÃO PELA
SELIC).
1. Trata-se de Medida Cautelar ajuizada com a finalidade de atribuir efeito
suspensivo ao Recurso Especial interposto contra acórdão que, com base no
art. 656, § 2o, do CPC, determinou que a carta de fiança contenha o acréscimo
de 30% sobre o valor do débito exigido.
2. A questão de fundo relaciona-se, portanto, com a norma que exige, por
ocasião da substituição da penhora por fiança bancária ou seguro-
garantia, que o instrumento substituto represente o valor atualizado do
débito, acrescido de 30%.
3. A norma (art. 656, § 2o, do CPC) tem por finalidade evitar que o transcurso
do tempo torne insuficiente a garantia prestada por meio de fiança bancária.
4. No caso dos autos, consta que a carta de fiança vale por tempo
indeterminado, é atualizada pela Selic e contém cláusulas específicas de
solidariedade entre fiador e afiançado (inclusive com renúncia ao benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ordem) e de eleição de foro. Tais condições respeitam o conteúdo da
Portaria PGF 437/2011, que não requer o acréscimo de 30%.
5. Nesse contexto, a exigência do acréscimo revela-se, em exame superficial,
voltado apenas à análise da concessão de provimento jurisdicional de natureza
acautelatória, desnecessária e até mesmo desproporcional.
6. Medida Cautelar julgada procedente para atribuir efeito suspensivo ao
Recurso Especial.
(MC 23862 / RJ MEDIDA CAUTELAR 2015/0020118-0, Ministro HERMAN
BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016 e publicado
no DJe em 24/05/2016).
É o caso, pois, de se reformar em
parte a r. decisão agravada, determinando que deverá ser
retificada a garantia para que atenda as determinações
acima, especialmente quanto ao acréscimo de 30%.
Por ora, essa é a análise cabível,
sob pena de se adentrar no mérito da ação, o que não se
admite na estreita via do agravo de instrumento.
Diante do exposto, o recurso é
conhecido e parcialmente provido para condicionar a
subsistência da suspensão da exigibilidade e admissão dos
embargos, a complementação da garantia até que totaliza o
30% de acréscimo sobre o débito da CDA atualizado, ficando
fixado o prazo de 15 dias para tanto.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.490
Agravo de Instrumento no 3003601-65.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Sorocaba Refrescos S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do voto
no 21.693, do ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador CLÁUDIO AUGUSTO
PEDRASSI:
“Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra
a r. decisão que, em execução fiscal, deferiu a suspensão da
exigibilidade do crédito, mediante oferecimento de apólice de
seguro garantia.
Sustenta a Fazenda, em síntese, que a r. decisão deveria ser
reformada, pois não teria ocorrido nenhuma das hipóteses
legais autorizadoras dessa suspensão. Argumenta que, nos
termos do art. 151 do CTN e da Súmula no 112 do Superior
Tribunal de Justiça, somente o depósito integral do valor
discutido poderia suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Afirma, ainda, que o seguro deveria prever o valor integral do
débito, acrescido de 30%, de acordo com os arts. 835, § 2o e
848, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
Pugna pelo provimento do recurso.
A liminar foi indeferida às fls. 14/15.
A agravada ofertou contraminuta às fls. 21/32 e oposição ao
julgamento virtual às fls. 19”.
É o relatório.
Ouso divergir do ilustre e culto Relator, pois, na presente
hipótese, entendo que no caso de oferecimento de seguro-garantia como garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
originária (artigo 9o, II, da LEF, com as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014), não
há necessidade de acréscimo de 30% sobre o valor do débito, pois não se trata de
substituição da penhora (artigo 848, parágrafo único, do CPC/15).
Menciono, nesse sentido, precedentes do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE
FIANÇA. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DE 30% DO VALOR
DA DÍVIDA PREVISTO NO ART. 656, § 2o, DO CPC/1973.
INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. ART.
9o, II, DA LEF. GARANTIA PRESTADA DE FORMA
ORIGINÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CRÉDITO
EXECUTADO.
HIPÓTESE
NÃO
ENQUADRADA
COMO
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. 1. A controvérsia sub examine
versa sobre a exigibilidade do acréscimo de 30% do valor da
dívida exigido pelo art. 835, § 2o, do CPC/2015, no seguro-
garantia apresentado pela parte devedora logo após a citação
em Execução Fiscal. 2. O STJ firmou entendimento recente no
sentido de que a norma do art. 835, § 2o, do CPC/2015 (art.
656, § 2o, do CPC/1973), apesar de seu caráter subsidiário,
possui aplicação nos processos de Execução Fiscal (REsp
1.564.097/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 24/5/2016). Nada obstante
isso, 'o art. 656, § 2o, do CPC apenas estabelece a
necessidade desse acréscimo nos casos em que há
substituição da penhora. Trata-se, portanto, de uma norma
mais gravosa para o executado, a qual, nesse ponto, não pode
ser interpretada extensivamente.' (AgRg na MC 24.961/RJ, Rel.
Ministra Diva Malerbi [Desembargadora convocada, TRF 3a
Região], Segunda Turma, julgado em 1/12/2015, DJe
9/12/2015). No mesmo sentido: MC 24.721/RJ, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/09/2015; AgRg na
MC 24.099/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe 02/09/2015; AgRg na MC 24.283/RJ, Rel. Min. Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Kukina, Primeira Turma, DJe 11/6/2015; AgRg no AgRg na MC
23.392/RJ, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Federal Convocada
do TRF 4a Região), Primeira Turma, DJe 13/2/2015. 3. A
hipótese concreta não é de substituição de penhora, mas de
garantia inicial prestada em Execução Fiscal, logo após a
citação da parte devedora, razão pela qual, em tese, não se
aplicaria o art. 835, § 2o, do CPC/2015, já que este apenas
estabelece a necessidade de acréscimo nos casos em que há
substituição da penhora. 4. Recurso Especial provido” (STJ,
REsp 1841110/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma,
j. em 26.11.2019 g.n.);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE
30% SOBRE O VALOR DO DÉBITO FISCAL. ART. 848,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que o art.
656, § 2o, do CPC/1973 (equivalente ao art. 848, parágrafo
único, do CPC/2015), trata da hipótese de 'substituição da
penhora', razão pela qual não pode ser ampliado para as
hipóteses de nomeação (inicial) efetuada pelo executado. 2.
Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp
1760556/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a
Turma, j. em 14.05.2019 g.n.).
No mesmo sentido já decidiu esta C. Câmara, sob minha
relatoria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO CIVIL

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
INOCORRÊNCIA

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA Inteligência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 93, IX, da CF c.c. artigo. 371, do CPC/15
Foram
apresentados fundamentos suficientes para indeferimento da
tutela de urgência
Preliminar rejeitada. AGRAVO DE
INSTRUMENTO

ICMS

EXECUÇÃO
FISCAL

SUBSTITUIÇÃO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA POR
APÓLICE SEGURO GARANTIA Não se olvida a possibilidade
de garantir a execução por meio de fiança bancária ou seguro
garantia (artigo 9o, II, da Lei no 6.830/80, com redação dada
pela Lei no 13.043/14) Contudo, para substituição de carta de
fiança bancária por seguro garantia, é necessário que a
instituição bancária que emitiu o seguro seja idônea; que a
validade do seguro garantia seja por prazo indeterminado,
diante da incerteza do tempo de tramitação da execução fiscal,
observando que o seguro garantia deve ser acrescido de 30%,
nos termos do artigo 848, § único, do CPC/2015, por não se
tratar de garantia originária No mais, embora a manifestação
do exequente (artigo 797, 'caput', CPC/15), não possa vincular
a decisão judicial, considerando que a garantia apresentada é
por prazo determinado, necessário que se aguarde a
manifestação da exequente a respeito da substituição da
garantia
Decisão mantida
Recurso desprovido. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2057480-72.2018.8.26.0000, rel.
CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, j.
em 08.05.2018 g.n.).
Anote-se, ainda, que embora não se descure que a
execução deve atender aos interesses do credor, o artigo 848, § único, do CPC/15
não pode ser interpretado de maneira extensiva, por se tratar de norma mais gravosa
ao executado.
Nesse contexto, considerando que o valor da apólice do
Seguro Garantia (R$ 6.125.570,76 fls. 42/60 na origem), emitida pela Zurich Minas
Seguros S.A., é superior ao valor do débito fiscal (R$ 4.983.103,55 fls. 02/08 na
origem) em mais de 20%, e respeitado o entendimento do nobre Relator, de rigor a
manutenção da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
123CA05D
9
12
Declarações de
Votos
Carlos Vieira Von Adamek
12457ED4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3003601-65.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.